Tribunal: TJSP
Processo: 1028591-40.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA QUE DANIFICOU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DA SEGURADA – NEXO DE CAUSALIDADE – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Desnecessidade de pedido administrativo de ressarcimento de danos elétricos, com base na Resolução no 414/2010 da Aneel, posto que esta não se

Ementa:
"AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA QUE DANIFICOU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DA SEGURADA – NEXO DE CAUSALIDADE – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Desnecessidade de pedido administrativo de ressarcimento de danos elétricos, com base na Resolução no 414/2010 da Aneel, posto que esta não se sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente garantido - Procedimento estabelecido pela Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, não havendo fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento – III- Pretensão da autora de ressarcimento da indenização paga a sua segurada, por danos oriundos de falha no fornecimento de energia elétrica pela ré, decorrente de variação na tensão da rede elétrica – Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da ré – Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art. 14 do CDC – Ocorrência de descarga elétrica que não configura caso fortuito capaz de elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público – Descarga elétrica que configura fortuito interno, que é aquele que está intimamente relacionada à atividade desenvolvida pela empresa ré, razão pela qual não rompe o nexo de causalidade – Documentos juntados aos autos que, contudo, não são suficientes para, por si só, demonstrar o nexo de causalidade entre os serviços prestados pela concessionária ré e os danos verificados – Documentos desprovidos de fundamentação técnica a legitimar a conclusão do avaliador – Nexo de causalidade não comprovado – Ressarcimento indevido – Ação improcedente – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028591-40.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028591-40.2019.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No: 37300
APEL.No: 1028591-40.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 9a VARA CÍVEL
APTE. : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
APDA. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
JUIZ PROLATOR: GUILHERME FERNANDES CRUZ HUMBERTO
“AÇÃO REGRESSIVA RESSARCIMENTO DE DANOS
SEGURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA
ELÉTRICA DESCARGA ELÉTRICA QUE DANIFICOU
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DA SEGURADA

NEXO
DE
CAUSALIDADE

I-
Sentença
de
improcedência Apelo da autora II- Desnecessidade de
pedido administrativo de ressarcimento de danos elétricos,
com base na Resolução no 414/2010 da Aneel, posto que
esta não se sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente
garantido - Procedimento estabelecido pela Resolução no
414/2010 da Aneel que diz respeito ao requerimento de
reparação pela via administrativa, não havendo fundamento
legal para condicionar a utilização da via judicial a tal
procedimento III- Pretensão da autora de ressarcimento da
indenização paga a sua segurada, por danos oriundos de
falha no fornecimento de energia elétrica pela ré, decorrente
de variação na tensão da rede elétrica Aplicabilidade da
teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de
risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de
serviço público da ré Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e
do art. 14 do CDC Ocorrência de descarga elétrica que
não configura caso fortuito capaz de elidir a
responsabilidade da concessionária de serviço público

Descarga elétrica que configura fortuito interno, que é
aquele que está intimamente relacionada à atividade
desenvolvida pela empresa ré, razão pela qual não rompe o
nexo de causalidade Documentos juntados aos autos que,
contudo, não são suficientes para, por si só, demonstrar o
nexo de causalidade entre os serviços prestados pela
concessionária ré e os danos verificados
Documentos
desprovidos de fundamentação técnica a legitimar a
conclusão do avaliador
Nexo de causalidade não
comprovado

Ressarcimento
indevido

Ação
improcedente Sentença mantida Sentença proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC
Honorários
advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do
NCPC, para 15% sobre o valor da causa
Apelo
improvido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos da ação regressiva de
indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028591-40.2019.8.26.0114 -Voto no
3
Alega que os laudos periciais juntados aos
autos são suficientes para demonstrar os danos e o nexo
de causalidade. Aduz que os laudos técnicos comprovam que
os danos nos equipamentos do segurado ocorreram em razão
de distúrbios na rede externa de energia. Afirma que a ré
não demonstrou a inexistência de falhas na prestação dos
serviços na unidade consumidora do segurado. Sustenta que
a responsabilidade da ré é objetiva. Requer o total
provimento do recurso, para reformar a r. sentença,
julgando-se procedente a ação (fls. 190/204).
Contrarrazões da ré às fls. 210/221,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se regressiva de indenização, movida
por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S/A em face
de Companhia Paulista de Força e Luz CPFL, por meio da
qual pretende a autora o ressarcimento da indenização
paga a sua segurada Ana Claudia Siqueira Wimmers, por
danos oriundos de falha no fornecimento de energia
elétrica pela ré, decorrente de variação na tensão da
rede elétrica.
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente. Em razão da sucumbência, a autora foi
condenada a arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da causa (R$5.049,00 fls. 10).
Contra esta decisão insurge-se a autora.
Alega a autora, em sua inicial que, em
21/08/2016, em razão de descarga elétrica, alguns bens de
propriedade da segurada foram danificados, tornando-se
impróprios ao uso, dando ensejo ao pagamento de
indenização pela autora.
Entendendo que os danos foram provocados
por falha na prestação dos serviços pela ré, pretende a
autora reaver a indenização paga à segurada, por força da
sub-rogação.
Juntou aos autos a apólice de seguro (fls.
16/19),
comprovante
de
pagamento
da
indenização
securitária (fls. 37), relatório de regulação de sinistro
(fls. 33/36) e laudo técnico (fls. 23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028591-40.2019.8.26.0114 -Voto no
4
Em princípio, esclareça-se que eventual
comunicação do problema na rede elétrica à concessionária
ré não pode ser considerado pressuposto para o
ajuizamento da ação regressiva pela seguradora, devendo
prevalecer o direito constitucional de ação.
Ademais, o procedimento estabelecido pela
Resolução
no
414/2010
da
Aneel
diz
respeito
ao
requerimento de reparação pela via administrativa, não
havendo fundamento legal para condicionar a utilização da
via judicial a tal procedimento.
No mais, há de se reconhecer a incidência
das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso,
especialmente diante do que dispõe o art. 349 do CC,
segundo o qual “a sub-rogação transfere ao novo credor
todos os direitos, ações, privilégios e garantias do
primitivo, em relação à dívida, contra o devedor
principal e fiadores.”.
E a sub-rogação, na espécie, decorre do
art. 786 do CC, o qual estabelece que, “paga a
indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do
valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao
segurado contra o autor do dano.”.
Inclusive, “a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de
Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de
serviço público e o usuário final, para o fornecimento de
serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica”
(STJ; 1a Turma; AgRg no REsp no 1421766/RS; Rel. Ministro
Olindo Menezes; julgado em 17/12/2015).
De tal sorte, sendo inegável a relação de
consumo existente entre o usuário e a concessionária do
serviço
público,
uma
vez
que
restou
devidamente
comprovado o pagamento indenizatório à segurada, pelo
comprovante de pagamento de fls. 37, a autora assumiu a
posição daquela, sub-rogando-se em todos os seus direitos
e deveres, inclusive no que se refere aos privilégios
decorrentes da legislação consumerista.
Aliás, dispõe a Súmula no 188 do STF: “O
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no
contrato de seguro.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028591-40.2019.8.26.0114 -Voto no
5
No
caso
em
comento,
a
segurada, ao
contratar a prestação do serviço de energia elétrica, é
consumidora final de tal serviço, considerando, principalmente, a sua hipossuficiência quanto ao
conhecimento técnico da atividade desenvolvida pela
concessionária. Assim, considerando que a seguradora se
sub-rogou nos direitos da segurada, aplica-se o CDC.
Deve ser reconhecido, portanto, que a
responsabilidade da ré, perante a autora, é objetiva,
estando fundada na teoria do risco da atividade,
amoldando-se à hipótese do art. 14 do CDC.
E, ainda que assim não fosse, nos termos
do art. 37, §6o, da CF, “as pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa”.
Registre-se, por oportuno, que, também em
nível constitucional, a responsabilidade objetiva da
concessionária de serviço público está relacionada à
teoria do risco no caso, o risco administrativo.
Sendo objetiva a responsabilidade da ré,
esta somente é elidida por caso fortuito, força maior ou
culpa exclusiva (não concorrente) da vítima, conforme se
extrai dos ensinamento de Rui Stocco, em sua obra
“Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência”: “a teoria do risco administrativo
estabelece o princípio da responsabilidade objetiva
mitigada ou temperada, ou seja, que permite a discussão
em torno de causas outras que excluam a responsabilidade
do Estado, nas hipóteses de inexistência do elemento
causal ou nexo de causalidade”, acrescentando que “as
causas clássicas de exclusão da responsabilidade são: a)
caso fortuito ou força maior, deixando de lado a
discussão acerca do entendimento de que constituem a
mesma coisa; e b) culpa exclusiva da vítima, pois são as
únicas a romper o liame causal entre a atuação do Estado
e o dano verificado”.
Assim, era ressalvado à ré comprovar que
não houve falha na prestação do serviço, ou que esta não
foi a causadora dos danos, que teria ocorrido por culpa
da segurada ou de terceiro, ou ainda em razão de caso
fortuito ou de força maior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028591-40.2019.8.26.0114 -Voto no
6
Neste
aspecto,
esclareça-se
que
a
ocorrência de descarga elétrica não configura caso
fortuito
capaz
de
elidir
a
responsabilidade
da
concessionária de serviço público.
Trata-se, em verdade, de risco inerente à
atividade, e que não pode ser repassado ao consumidor.
No caso, portanto, a descarga elétrica
configura fortuito interno, que é aquele que está
intimamente relacionado à atividade desenvolvida pela
empresa ré, razão pela qual não rompe o nexo de
causalidade, já que se insere no risco da atividade da
concessionária, e que não pode ter suas consequências
repassadas ao consumidor.
No mais, não é de se olvidar que a
mencionada Resolução no 414/2010 da ANEEL, em seu artigo
206,
§11,
em que trata dos procedimentos para ressarcimento de danos elétricos, afirma que a
concessionária pode solicitar do consumidor laudo e
orçamento de oficina não credenciada e, no inciso II
deste dispositivo, verifica-se a relevante força probante
dada a essa documentação:
“II - a confirmação pelo laudo solicitado
que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação
de ressarcir, exceto se o mesmo também indicar que a
fonte de alimentação elétrica não está danificada ou que
o equipamento está em pleno funcionamento, ou ainda se a
distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do
laudo.”.
Neste ponto, consigna-se que, não obstante
este Relator entendesse, anteriormente, que os laudos
juntados
pela
seguradora
fossem
suficientes
para
comprovar o nexo causal, passa-se a admitir, a fim de
pacificar a matéria, o entendimento adotado por esta
Colenda 24a Câmara de Direito Privado.
Com efeito, na hipótese, o documento
juntado às fls. 23 não é suficiente para, por si só,
demonstrar o nexo de causalidade entre os serviços
prestados pela concessionária ré e os danos verificados.
Isso porque tal documento está desprovido
de motivação, ou seja, não traz qualquer embasamento que
legitime suas conclusões. Como se vê, nele não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028591-40.2019.8.26.0114 -Voto no
7
exposição
dos
fundamentos
técnicos
que
levaram
o
avaliador a formar sua convicção.
Não há, portanto, a demonstração técnica
de como o avaliador chegou à conclusão apontada, nem o
método utilizado na consecução do resultado.
Não se olvide, inclusive, que referido
documento não traz sequer um posicionamento incisivo
acerca da verdadeira causa dos prejuízos reclamados,
consignando apenas a “aparente” causa dos danos.
Ausente,
desta
forma,
qualquer
prova
idônea a comprovar o nexo de causalidade, não há que se
falar em direito de regresso.
Sobre o tema, veja-se entendimento desta
Colenda 24a Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO
Ação regressiva
Seguro
residencial
Danificação de equipamento em razão de
suposta oscilação na tensão da rede de energia elétrica
Ação julgada procedente RECURSO DA RÉ CERCEAMENTO DE
DEFESA Prova oral que apenas serviria para corroborar o
quanto alegado na exordial, mostrando-se desnecessária ao
desfecho da lide INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL Presença
de todos os documentos indispensáveis ao ajuizamento da
ação FALTA DE INTERESSE DE AGIR Desnecessidade de a
parte se valer da esfera administrativa antes de recorrer
ao Poder Judiciário ILEGITIMIDADE PASSIVA Argumentos
atinentes
à
aventada
ilegitimidade
passiva que se
confundem com o mérito PRELIMINARES AFASTADAS MÉRITO
Descabimento da arguição de prescrição anual, haja
vista que a ação de regresso se funda na reparação civil,
cujo prazo, na legislação consumerista, é de 5 (cinco)
anos (art. 27 do CDC)
Sub-rogação da seguradora nos
direitos do segurado, em razão do pagamento da
indenização Arts. 349 e 786 do CC Nexo de causalidade
não demonstrado
Fragilidade das provas apresentadas
com a inicial, no sentido de que os danos teriam
decorrido de suposta oscilação de energia elétrica ou
descarga atmosférica
Laudo inconclusivo e desprovido
de fundamentação
Parte autora que não se desincumbiu
de provar fato constitutivo do seu direito (...)

Sentença reformada Sucumbência invertida AFASTADAS AS
PRELIMINARES DEDUZIDAS, NO MÉRITO DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.” (TJSP; 24a Câmara de Direito Privado; Apelação
Cível no 1035141-39.2019.8.26.0506; Rel. Jonize Sacchi de
Oliveira; julgado em 08/10/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028591-40.2019.8.26.0114 -Voto no
8
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
MATERIAIS
RESPONSABILIDADE CIVIL
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
ENERGIA ELÉTRICA - Contratos de seguro na
modalidade residencial firmados com a seguradora autora e
terceiros
Oscilações na rede com descargas elétricas
que teriam ocasionado prejuízos aos equipamentos eletroeletrônicos destes segurados

Pagamento
das
indenizações securitárias - Pretensão de ressarcimento em
face da concessionária de energia elétrica ré Ausência
de comprovação do nexo de causalidade entre os danos
causados aos equipamentos sinistrados e a atividade de
fornecimento de energia elétrica
Laudos insuficientes
para concluir pela efetiva ocorrência de falha na
prestação
do
serviço

Aplicação
da
legislação
consumerista, tal como a hipótese dos autos, que não
equivale a despojar a parte de seu ônus processual

Sentença de improcedência mantida Recurso não provido.”
(TJSP; 24a Câmara de Direito Privado; Apelação Cível no
1028532-65.2017.8.26.0100;
Rel. Denise
Andréa
Martins
Retamero; julgado em 08/10/2020).
“AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela seguradora. Danos supostamente causados por concessionária de energia elétrica. Sentença de procedência. Recurso da parte ré. Preliminar de
cerceamento de defesa afastada, nos termos propostos pelo
E. Relator Sorteado em sua declaração de voto. Cabimento
da
irresignação,
porém,
quanto
ao
mérito.
Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts.
6o e 25 da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição
Federal; art.14 do Código de Defesa do Consumidor.
Direitos da vítima do evento que não podem ser
prejudicados por falta de aviso à concessionária na via
administrativa, no prazo de 90 dias, estabelecido pelo
artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Inteligência
do art.5o, XXXV, da Constituição Federal. Seguradora que
se sub-roga nos direitos do segurado ao arcar com o
pagamento da indenização. Art.786 do Código Civil.
Descargas atmosféricas não constituem caso fortuito ou
força maior, pois previsíveis e passíveis de ter seus
efeitos afastados ou minorados. Hipótese dos autos,
porém, em que inexiste a prova do nexo de causalidade, já
que os documentos que instruem a peça inicial não
demonstram, com precisão, a falha na prestação de
serviços da parte ré. Seguradora que não se desincumbiu
de seu ônus probatório. Ação julgada improcedente.
Inversão do ônus de sucumbência. Honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da causa, já incluídos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028591-40.2019.8.26.0114 -Voto no
9
previstos no art. 85, §11, do CPC. Recurso provido,
rejeitada a preliminar.” (TJSP; 24a Câmara de Direito
Privado; Apelação Cível no 1000961-69.2019.8.26.0482;
Rel. Walter Barone; julgado em 25/06/2020).
Assim, uma vez que os documentos juntados
aos autos não comprovam o nexo de causalidade, de rigor
era mesmo a improcedência da ação, exatamente como
constou do decisum a quo.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, majora-
se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85,
§11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator